Tribunal: TJMT
Processo: 1005675-70.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005675-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAO VICENTE BERRIEL NETTO - CPF: 117.609.937-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), KOLS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.885.972/0001-90 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA CRISTINA FONSECA COUTO - CPF: 475.312.328-63 (ADVOGADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI: 1005675-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: BANCO VOLKSWAGEN S/A

AGRAVADA
: KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ARTIGO 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - ESCOAMENTO DO
STAY PERIOD
E DE SUA PRORROGAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A Lei nº 11.101 /05, alterada pela Lei nº 14.112 /20, dispõe expressamente em seu artigo 6º, § 4º, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias, sendo possível a sua prorrogação por igual vez, de forma excepcional.

2. Os bens considerados essenciais à atividade da recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do
stay period.

3.Vencido o prazo de blindagem e a sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária, como dos autos.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO WOLKSWAGEN S/A
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1012309-71.2024.8.11.0015
, ajuizada pela
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
, que deferiu o pedido de declaração de essencialidade de 70 bens moveis alienados fiduciariamente (caminhões e semireboques).

Em suma, aduz o agravante que a decisão singular acolheu a essencialidade dos bens no período de blindagem, levando em consideração declaração genérica e infundada da recuperanda.

Adiante, reafirma que a recuperanda apresentou, no dia
13/05/2024
, pedido de recuperação judicial, requerendo, genericamente, a declaração de essencialidade de todos os bens que compõem os seus ativos, incluindo veículos de propriedade do BANCO VOLKSWAGEN, em nítida tentativa de obstar a perseguição dos créditos de credores extraconcursais, quando observado o disposto no art. 49, §3°, da Lei 11.101/05 (“LRF”).

Informa ainda que a decisão declarou a essencialidade dos bens com base em laudo completamente genérico realizado pelo Administrador Judicial, sem qualquer indicação de real descrição de utilização dos bens indicados como essenciais.

Pondera também que a decisão que reconhece a essencialidade dos bens, em sede de Recuperação Judicial, precisa ser fundamentada e clara, o que não se observa no caso. Portanto, outra alternativa não restou ao BANCO VOLKSWAGEN senão a interposição do presente agravo de instrumento.

No mais, enfatiza que, conforme se depreende dos contratos firmados entre as partes, o crédito do BANCO VOLKSWAGEN encontra-se garantido por alienação fiduciária, de modo que, nos termos do art. 49, §3º, da LRF, tal crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Defende que o aludido art. 49, §3º, da LRF, além de garantir a prevalência dos direitos de propriedade sobre a coisa do proprietário fiduciário, também discorre sobre a blindagem patrimonial dos bens de capital essencial à atividade empresarial, no período de 180 dias previsto no art. 6º, §4º da LRF. Entretanto, como não poderia deixar de ser, para um bem ser considerado essencial deverá haver uma mínima comprovação da sua essencialidade.

Concluindo, assevera que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao entender pela essencialidade de todos os bens que compõem a frota da recuperanda, posto que os bens de propriedade desse credor são advindos de contratos garantidos por alienação fiduciária e, portanto, não se aplicam à blindagem da recuperação judicial sem que o suposto caráter de essencialidade seja analisado de forma minuciosa e individualizada, o que não foi feito no presente caso, nem no momento do pedido de reconhecimento do caráter essencial, em que a recuperanda limitou-se a apresentar fotos dos bens, sem comprovar a utilização, assim como laudo de essencialidade elaborado pelo Administrador Judicial.

Por fim, pugna pela liminar recursal com fim de suspender os efeitos da decisão e permitir que os proprietários dos bens dados em garantia fiduciária exerçam as medidas cabíveis para reintegração de seus bens.

Alternativamente
,
seja determinada a intimação da agravada para que descreva e comprove a essencialidade dos bens, um a um, sua relevância para manutenção da atividade empresária e alternativas para realização de suas atividades sem os veículos, dentre outros aspectos que comprovem a essencialidade dos mesmos, sob pena de indeferimento do pedido de declaração de essencialidade dos bens, e, após isso, seja a decisão integrada, analisando finalmente essa relevante questão de direito, determinando e detalhando a incidência do conteúdo normativo ao caso concreto.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 273036882
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 27753376
, opinando pelo provimento do recurso.

No
ID nº 278967888
, foram apresentadas as contrarrazões pela
KOLS SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, oportunidade em que a parte requerida rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID nº 283308366
.

Retornando os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, esta ratificou o parecer colacionado no
ID nº 28154565
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Para melhor compreensão, transcrevo um fragmento do
decisum
singular da Juíza de Direito Giovana Pasqual de Mello:

"(...)
6.

Do pedido de prorrogação do stay period (id. 177141681):

A recuperanda narra que o período de blindagem, iniciado com o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial, em 28/05/2024, expirou em 25/11/2024.

Argumenta que a decisão judicial no recurso de Agravo de Instrumento n. 1019210-03.2024.8.11.0000, que suspendeu temporariamente o processamento da recuperação, impactou diretamente o andamento do procedimento, interrompendo prazos essenciais e impossibilitando a realização de atos processuais.

Assim, pleiteia a prorrogação do período de blindagem por mais 180 dias, com fundamento no art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005, alegando que não contribuiu para a demora no trâmite processual e que a manutenção desse período é essencial para garantir a viabilidade da recuperação. Destaca a importância da proteção patrimonial para evitar a retomada de bens essenciais à continuidade das atividades empresariais, evitando prejuízos irreparáveis à empresa, empregados e credores.

O artigo 6º, §4º, da Lei 11.101/2005, estabelece que: “Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.”.

Sobre o tema, a doutrina orienta:

“Ressalte-se que o §4º que agora permite a prorrogação do prazo por mais 180 dias, deixa expresso que tal medida apenas poderá ser tomada se o devedor não houver concorrido para que o prazo de 180 dias não fosse suficiente. É medida salutar, pois é do interesse de todos que o devedor imprima todos os esforços para o mais rápido andamento do feito, não sendo tolerável que tome medida protelatória, sob pena de não poder gozar dessa prorrogação que a própria lei fala que será concedida “em caráter excepcional”. (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falência: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo / Manoel Justino Bezerra Filho; Eronides A. Rodrigues dos Santos, coautoria especial. -- 15. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021).

No caso dos autos, o decurso do prazo de 180 (cento e oitenta dias) dias, sem a deliberação quanto ao plano de recuperação judicial, não pode ser óbice ao soerguimento dos recuperandos, ante o possível retorno das ações de cobrança e medidas de constrição, referentes a créditos que se submetem aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que a parte requerente apresentou o plano de recuperação judicial e, até este momento, não deu causa ao retardamento do feito.

Desta forma, considerando o acervo fático dos autos, especialmente que a requerente não deu causa à morosidade, hei por bem em prorrogar o período de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias, a contar do fim do primeiro período concedido, isto é 25/11/2024. Isso porque, durante o período de suspensão do processo, por ordem da Instancia Superior, não se suspendeu o curso do prazo do stay, diante da ausência de deliberação nesse sentido
(...)”

Conforme se denota da decisão recorrida, o período de blindagem iniciou-se em
28/05/2024
e expirou em
25/11/2024
, sendo prorrogado a contar de
25/11/2024
, dando azo ao presente recurso.

Pois bem
.

No caso em comento, a liminar foi concedida para suspender a decisão agravada para determinar e permitir que os proprietários dos bens dados em garantia fiduciária exerçam as medidas cabíveis para reintegração de seus bens, caso já tenha vencido o período de
stay period
.

Contudo, caso não tenha vencido o
stay period
, deveria o juiz singular determinar a intimação da agravada para que descreva e comprove a essencialidade dos bens, um a um, bem como sua relevância para manutenção da atividade empresária no período de blindagem. Ainda, se necessário, determinar o Administrador Judicial fazer o levantamento de cada bem, apresentando relatório pormenorizado da essencialidade de cada um dos bens.

Ao proceder as informações, a juíza da causa declarou que havia reconhecido a essencialidade de determinados bens com base na análise técnica realizada pela Administradora Judicial, a qual procedeu à constatação presencial dos aludidos bens, concluindo tratar-se de bens de capital, utilizados diretamente no exercício da atividade empresarial da recuperanda, inclusive, juntamente com as informações, vieram parecer e relatório fotográfico. Dessa forma, considerando que já havia laudo específico sobre a essencialidade, não foi determinado a elaboração de novo relatório pelo Administrador Judicial.

Analisando o parecer e as fotos juntadas com as informações, de fato, houve um relatório pormenorizado comprovando a essencialidade dos bens, um a um, bem como sua relevância para manutenção da atividade empresária no período de blindagem.

Ocorre que a prorrogação do prazo está prestes a vencer, conforme se verifica da decisão recorrida, a qual informa que o período de blindagem se iniciou em
28/05/2024
, expirando em
25/11/2024
, sendo prorrogado, a contar de
25/11/2024
, logo, os
180 dias
da nova prorrogação, vencerá em
24/05/2025
. Portando, o seu vencimento ocorrerá por ocasião do julgamento deste recurso.

É cediço que de acordo com o
§ 4º do

artigo 6º da Lei 11.101/2005
, o prazo do
stay period
é de 180 dias, prorrogável por igual período em caráter excepcional,
por uma única vez
.

“Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020).
Grifei
.

Sobre o tema deste Tribunal, inclusive desta Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MANTEVE BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS NA POSSE DA RECUPERANDA – INSURGÊNCIA DO CREDOR – DECORRIDO PRAZO DO STAY PERIOD E PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Vencido o prazo de blindagem e a prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária. O rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto mais após a aprovação do plano

de recuperação judicial. No caso, o processamento da Recuperação Judicial foi deferido há mais 732 (setecentos e trinta e dois) dias e a Recuperanda sequer comprovou ter formado fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação considerada cômoda, em detrimento do direito do credor."
(TJ-MT 10195293920228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

"AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (art . 6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11 .101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do deferimento da tutela de urgência. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e inc . XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica."
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Com efeito, diante do prazo do vencimento, o recurso deve ser provido em parte, para que o agravado permaneça com os bens essenciais até a data do vencimento da prorrogação.

Posteriormente, diante da impossibilidade da prorrogação por mais de uma vez, vencido o prazo, os bens estarão livres para os credores exercerem o seu direito da forma que melhor lhes convier.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para que o agravado permaneça com bens essenciais até a data do vencimento (
24/05/2025
), posteriormente, diante da impossibilidade de uma nova prorrogação, os bens estarão livres para os credores exercerem o seu direito de propriedade da forma que melhor lhes convier.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025